Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Cerceamento de defesa- Indenização – Dispositivo contraceptivo (Essure).
1. O indeferimento de perícia para provar vício do produto e danos físicos e psíquicos dele decorrentes não configurou cerceamento de defesa, tendo em vista por um lado, que a causa petendi reside na má prestação dos serviços médicos e na carência de informação, e, por outro, que já foi ajuizada demanda contra o fabricante e o distribuidor do produto supostamente defeituoso. Os fatos relevantes para o julgamento da causa contam com conjunto probatório, documentos e depoimentos, suficientes para a formação da convicção do julgador.
2. Quando da implantação no organismo da autora, o dispositivo (Essure) tinha registro na ANVISA e licença para anúncio, comercialização e utilização, suspensos cinco anos, aproximadamente, após o procedimento.
3. Não há prova de prestação defeituosa dos serviços médicos por parte do Distrito Federal, observando-se, por outro lado, que a autora foi previamente informada sobre os riscos do produto e sobre a necessidade de retorno para revisão.
4. Posto que objetiva a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a comprovação, inexistente no caso, do nexo causal entre a ação/omissão e o resultado.
5. Apelação improvida.